Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-87.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. ADMISSIBILIDADE. FÉ PÚBLICA DOS ATOS NOTARIAIS. SENTENÇA ANULADA.
I. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. A notificação que, conquanto remetida, deixa de ser acompanhada do respectivo comprovante de entrega no endereço que consta do contrato, é inapta para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.
III. O protesto do título atende à exigência probatória da constituição em mora do devedor fiduciante contida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. presente o disposto nos artigos 1o, caput, 14 e 15 da Lei 9.492/1997.
IV. De acordo com o artigo 3o da Lei 8.935/1994, reveste-se de fé pública certidão do tabelião que atesta a regularidade do protesto por edital que constituiu em mora o devedor fiduciante.
V. Apelação conhecida e provida.